Tribunal: STF
Processo: HC 81852
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Trancamento da ação penal n.º
1999.71.05.004574-0, em trâmite na 1ª Vara Federal de Santo Ângelo
(RS). Crime contra o Sistema Financeiro Nacional - art. 20 da Lei n.º
7.492/86 - desvio de finalidade. 2. Liminar indeferida. 3. Não serve o
Habeas corpus como instrumento ao exame aprofundado de provas.
Trancamento da ação penal por atipicidade, não restou
demonstrado. Acórdão que destacou expressamente que o delito do art.
20 da lei 7.492/96 admite o concurso de pessoas, tanto na forma de
co-autoria quanto de participação "e que nada impede que os pacientes
respondam, como funcionários da instituição financeira responsáveis
pela liberação da verba, na qualidade de participes do crime em
questão, bastando, para tanto, que se avalie da intenção dos mesmos, já
que o dolo é o elemento subjetivo do tipo".4. Habeas corpus indeferido.